Tribunal: TJES
Processo: 5021599-67.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021599-67.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMEU DA FONSECA e outros
RECORRIDO: JACKELUSA CONCEICAO PEREIRA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA JUNTADO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA CONDENAR OS REQUERIDOS SOLIDARIAMENTE A PAGAR À AUTORA JACKELUSA A QUANTIA DE R$ 30.822,48. RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELOS REQUERIDOS PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O ACIDENTE SE DEU POR CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. QUANTO AO MÉRITO, CONFORME NARRADO PELO PRÓPRIO REQUERIDO, ESTE INVADIU A FAIXA EM QUE A PARTE AUTORA TRAFEGAVA, DANDO CAUSA AO ACIDENTE EM QUESTÃO. ESCORREITO O MAGISTRADO AO DEFERIR O DANO MATERIAL CONFORME O ORÇAMENTO APRESENTADO.
NESSE SENTIDO, MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE ARBITRO EM 10% DA CONDENAÇÃO ATUALIZADA PARA CADA RECORRENTE

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)